Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710927-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUSMAR FERNANDES DA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24882722) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de LUSMAR FERNANDES DA MOTA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0005368-27.2005.8.07.0007, indeferiu consulta ao sistema SISBAJUD, nos termos a seguir aduzidos (ID 86088453): Indefiro o pedido de ID 85709711, pois a última pesquisa BACENJUD se deu há menos de um ano. Ainda, o exequente não comprovou qualquer alteração na situação financeira do executado, para justificar o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos do ID no 60772296.I. A Agravante opôs embargos de declaração (ID 87008990 na origem), repisando o pedido. Os embargos foram rejeitados de acordo com a decisão constante do ID 87429789, que determinou o encaminhamento dos autos para o arquivo provisório. O Agravante, em suas razões recursais, alegou que: (i) o indeferimento de consulta em face do sistema SISBAJUD viola os arts. 438, 854 e 797 do CPC; (ii) sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, as quais não eram incluídas no extinto sistema BACENJUD, sendo indiferente a consulta anterior ao BACENJUD; (iii) isso porque o sistema SISBAJUD possui abrangência muito maior que o antigo sistema BACENJUD, ao incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações; (iv) o sistema SISBAJUD oferece pesquisa mais abrangente; (v) tal sistema é exclusivo do Judiciário, razão pela qual não se trata de transferência de ônus quanto à localização de bens; (vi) o pedido formulado se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante no sentido de se localizar bens em nome da Agravada. Em sede de tutela recursal, requer atribuição de efeito suspensivo ativo, temendo que o feito possa ser extinto ou arquivado sem o esgotamento dos meios para localização de bens. Requereu, assim, liminarmente, seja realizada a consulta ao sistema SISBAJUD, em nome da Agravada. No mérito, seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome da Agravada, via sistema SISBAJUD. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Requer sejam as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Banco do Brasil realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38706. Preparo recolhido (ID 2487258). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24064642). É o relatório. DECIDO. Do efeito suspensivo ativo Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24882722) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de LUSMAR FERNANDES DA MOTA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0005368-27.2005.8.07.0007, indeferiu consulta ao sistema SISBAJUD. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a realização de consulta no sistema SISBAJUD, trazendo como pano de fundo a possibilidade de reiteração da diligência de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam o deferimento do pedido de consulta, mas apenas a suspensão de parte da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a despeito de suas alegações, não se depreende dos autos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o Agravante invoca, de maneira genérica, temeridade de dano em face de possíveis, mas não prováveis, gravames, tal como o esgotamento de todos os meios ao alcance do Agravante no sentido de se localizar bens em nome dos Agravados. Além disso, não traz ao autos sequer indiciariedade que aponte se encontrar a instituição em temeridade financeira. De fato, o único ponto que traz possível temeridade diz respeito à possibilidade de arquivamento e posterior extinção do feito ainda na pendência do julgamento do presente agravo. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, o Agravante trouxe aos autos o art. 854 do CPC, alegando que ele trouxe inovações de cunho processual visando dar maior efetividade à execução, ao tempo em que invocou o art. 797, do mesmo Código de Processo Civil, que preconiza a execução no interesse do exequente. A provocação judicial ainda se dá com amparo, no art. 4o do Código de Processo Civil, questões controvertidas e que merecem análise mais verticalizada. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – de parte do efeito suspensivo pleiteado. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de sobrestar o processo, na origem, em face da temeridade do advento da suspensão, enquanto se aprecia o agravo de instrumento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, no sentido de se determinar a pesquisa ao sistema SISBAJUD, tal pedido se confunde com o mérito do agravo, o que será devidamente enfrentado ali. Isso porque o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo alcança parte da satisfatividade que almeja no mérito do agravo. Em relação a tal, entendo ser necessário aguardar o mérito do agravo, à guisa de maiores elementos de apreciação. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório em relação a parte do pedido colimado pelo Agravante, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais em relação ao advento do arquivamento. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para obstar o arquivamento do feito enquanto se aprecia o mérito do presente agravo de instrumento. DEFIRO o pedido para DETERMINAR que as intimações e publicações destinadas ao Banco do Brasil realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38706, conforme pedido constante na peça de agravo. À Secretaria, para cumprimento da determinação quanto às intimações e publicações acima referidas. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a parte Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021 10:26:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador